Tribunal: TJDFT
Processo: 0712515-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEFERIDA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ART. 273 DO CPC. POSSIBILIDADE.
1. Presentes os requisitos exigidos para a concessão de medida liminar, ou seja, havendo verossimilhança das alegações e o perigo de dano irreparável, bem como, ausente o risco de irreversibilidade da medida, o juiz poderá deferir o pedido de antecipação de tutela, para suspender o pagamento das prestações vincendas em contrato de compra e venda de imóvel em construção, principalmente quando há manifestação de vontade do agravante, em rescindir o contrato.
2. Agravo conhecido e provido.